Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719792-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATHAN DOS SANTOS MENDONCA APELADO: CENTRO DE ORIENTACAO FISICA PROF BROCHIERI LTDA D E C I S Ã O Diante do interesse manifestado pela parte em acompanhar o julgamento do recurso, conforme dispõe o artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, determino a exclusão do presente recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Esclareço que este relator foi informado que, a partir da sessão de 15 de fevereiro de 2023, inclusive, a 6a Turma Cível está se reunindo apenas presencialmente para julgamento de seus processos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator